Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-45.2018.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001972-45.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICENTE DA SILVA ABREU - CPF: 572.271.521-20 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO (10%) – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO NÃO APRECIADO – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – DIGNIDADE DO CREDOR – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve pedido expresso para penhora de 10% do salário da executada, que é servidora pública, não tendo havido sequer manifestação quanto a tal pedido.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução para esgotamento dos meios executórios.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora Recorrente, pretende a execução do provimento judicial, sendo que mediante a impossibilidade de meios para saldar a dívida, o magistrado de origem extinguiu o feito, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

Proceda-se, desde já, ao
ARQUIVAMENTO
do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima.

O presente feito foi extinto, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, diante da impossibilidade no prosseguimento, por falta de bens penhoráveis, contra o que se insurge a parte exequente com o argumento de que houve pedido para deferimento de outras diligências (quebra de sigilo, envio de ofício aos Cartórios, etc..), bem como pedido expresso para penhora de 10% do salário, pedido que não foi analisado pelo magistrado.

Argumentou, ainda, que os Tribunais Superiores são unânimes em autorizar a penhora de até 30% do salário do executado para pagamento do crédito exequendo a fim de satisfazer a execução.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença proferida e determinar o esgotamento dos meios executórios.

É sabido que, não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve pedido expresso para penhora de 10% do salário da executada, que é servidora pública, além de outras diligências, não tendo havido sequer manifestação judicial quanto a tal pedido, indeferindo-os.

Em assim sendo, havendo supostas diligências executórias, ou seja, não havendo esgotamento dos atos expropriatórios, nem sequer manifestação quanto aos pedidos, de rigor a reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução para esgotamento dos meios executórios.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução com apreciação dos pedidos de outros atos executórios.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021